Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722028-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ALVES PEREIRA, RENATA ALVES PEREIRA AGRAVADO: CLEBER LOPES, GLAUCIANE DE BRITO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA ALVES PEREIRA e RENATA ALVES PEREIRA contra decisão (ID 228424788) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CLEBER LOPES e GLAUCIANE DE BRITO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou que as agravantes recolhessem as custas iniciais sob pena de extinção do feito. Em suas razões (ID 72477704), alegam que: 1) a primeira agravante recebe apenas R$ 1.412,00 do INSS; 2) a segunda agravante está desempregada, não possui carteira de trabalho e seus rendimentos são isentos do imposto de renda; 3) não possuem condições de produzir provas da hipossuficiência; 4) possuem dívida de R$ 36.946,32. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 72619280). Em 12/6/2025 foi proferida sentença que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC (ID 238704505, autos de origem). É o relatório. Decido. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto do recurso interposto. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator